Tribunal: TJDFT
Processo: 0709746-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709746-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGOR FERREIRA FERRAZ AGRAVADO: JOSE GALDINO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por IGOR FERREIRA FERRAZ, por intermédio da Defensoria Pública, tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível de Planaltina nos autos do cumprimento de sentença no 0707401-61.2019.8.07.0005 ajuizada contra o agravante. Após terem sido encontrados bens passíveis de penhora em nome do Agravante, disse a Defensoria Pública que não teria logrado êxito em entrar em contato com a parte assistida, razão pela qual requereu a intimação pessoal da própria parte para manifestar-se acerca do pedido de penhora. Na sequência, o juízo a quo indeferiu o pedido, sob os seguintes fundamentos: “Indefiro o pedido de ID 60889301, eis que cabe à parte representada pela Defensoria Pública manter seus dados atualizados a fim de que o órgão possa manter contanto sempre que necessário. Este juízo, com déficit de servidores, não suporta as expedições estritamente necessárias, que dirá as expedições aos assistidos da Defensoria Pública, que já tem o privilégio de receber assistência jurídica gratuita e de qualidade, e não se dão ao trabalho de manter atualizado seu contato. Ademais, o ato processual a ser praticado independe de providência ou informação que somente possa ser prestada pela parte requerida, conforme dispõe o art. 186, §2o, CPC" (ID 61025299). Inconformada, a DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, representando os interesses de IGOR FERREIRA FERRAZ recorre. Alega que eventual impugnação quanto ao pedido de penhora seria conduta a ser desempenhada exclusivamente pela parte assistida, pois a Defensoria Pública não possuiria meios para conseguir informação acerca dos veículos penhorados, se os mesmos são utilizados como ferramenta de trabalho do executado ou mesmo se os veículos já foram alienados. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal a fim de determinar a intimação pessoal do Agravante. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do agravo de instrumento. Como relatado, após pesquisa RENAJUD (59241726) apontando a existência de três veículos de propriedade do executado, a DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, representando os interesses de IGOR FERREIRA FERRAZ, pleiteou a intimação pessoal do executado para se manifestar, pois não teria conseguido contactá-lo pelo telefone nos dias 03/04, 06/04 e 07/04. O pedido foi indeferido. Apesar do respeitável posicionamento judicial, o §2o do art. 186 do CPC prevê que “a requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada”. Sobre essa diretriz, já assentou o Superior Tribunal de Justiça, “com a entrada em vigor do novo CPC, as prerrogativas e funções institucionais da Defensoria Pública ganharam novo papel no ordenamento jurídico. Não se trata de servilismo judicial, mas sim de assegurar o amplo acesso ao poder judiciário" (REsp n. 1.761.687, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 03/10/2018). Especificamente sobre o fato em análise, a jurisprudência do TJDFT se alinha à mencionada diretriz: "1. O artigo 186, § 2o, do CPC, estabelece expressamente que a requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada. 2. Trata-se de prerrogativa da Defensoria Pública, incluída no CPC/2015 e que está em consonância com o princípio da cooperação, que rege o processo civil. 3. A Defensoria Pública do DF não dispõe de estrutura física, de material nem de pessoal para proceder às intimações de seus assistidos, de modo que exigir tal providência implica indevida oneração. 4. Merece ser cassada a sentença que não apreciou o pedido da Defensoria Pública requerendo a intimação pessoal da parte por ela assistida” (Acórdão 1137650, 07127675820178070003, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no DJE: 22/11/2018 - grifei) "1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a intimação pessoal da parte assistida pela Defensoria Pública para comparecer a sede do órgão de defesa. 1.1. A Defensoria invoca a prerrogativa prevista no art. 186, §2o, do CPC. 2. Decisão agravada entendeu que não incumbia ao Juízo intermediar a comunicação entre os autores e seu patrono constituído nos autos... 4. Sempre que necessário, a Defensoria Pública pode requerer ao juiz a intimação pessoal da parte representada, quando o ato processual depender de informação ou de atividade que só ela possa providenciar (art. 186, § 2o, do CPC). 5. Doutrina. Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao interpretarem esse dispositivo, explicam que "caso deva ser praticado ato processual que dependa da providência ou informação da parte representada pelo defensor público, ela deverá ser intimada para tanto. Isto porque a relação do defensor com a parte não é pessoal, mas funcional: quem representa a parte é o órgão público Defensoria Pública e não o defensor especificamente designado para o caso ...6. Jurisprudência deste Tribunal: "1. O CPC/2015 prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação, em que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. 2. A intimação pessoal, prevista no art. 186, § 2o, do CPC/2015, visa facilitar o acesso à justiça aos mais necessitados, bem como garantir o princípio constitucional do contraditório, de modo a possibilitar que a Defensoria Pública efetue seu serviço de forma célere e eficaz. Se a Defensoria Pública requereu a intimação pessoal da parte por ela assistida e seu pedido não foi apreciado, a sentença deve ser cassada” (Acórdão 1051930, 07088521020178070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2017, publicado no DJE: 11/10/2017 - grifei) Nesse contexto, alta a probabilidade de provimento do recurso interposto. De outro lado, presente também o alegado perigo de dano uma vez que, caso mantidos os efeitos da decisão agravada, o agravante poderá ter bens penhorados e o transcurso do prazo para a impugnação à penhora pode prejudicar processualmente o agravante. Ante o exposto, CONCEDO A LIMINAR para que seja realizada a intimação pessoal do agravante. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de abril de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator